Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-57.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-57.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS ADRIANY MACHADO BARBOSA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação revisional. Financiamento de veículo automotor. Alegação de cláusulas abusivas em contrato de adesão. Pretensão de revisão de juros remuneratórios, vedação à capitalização, restituição de valores pagos e dano moral. Ausência de onerosidade excessiva. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo automotor, por suposta cobrança de encargos excessivos, juros abusivos e capitalização indevida. A parte autora alegou existência de contrato de adesão firmado sob hipossuficiência técnica e informacional, requerendo a revisão do pacto, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera indevidamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando cláusula abusiva; (ii) verificar se a capitalização mensal de juros ocorreu sem previsão contratual válida; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente do contrato.

III.
Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada está próxima da taxa média de mercado à época e não configura, por si só, abusividade, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS, sendo necessária prova concreta de desequilíbrio contratual, o que não foi demonstrado.

4. A cláusula de capitalização mensal de juros consta expressamente no contrato, com indicação da taxa nominal mensal e da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo, o que legitima sua validade à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A inexistência de conduta abusiva concreta e de prova de lesão à dignidade do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável.

6. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade da verba, em razão da concessão da gratuidade da justiça na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000194-57.2022.8.05.0039
, em que é apelante
MARCUS ADRIANY MACHADO BARBOSA
e

apelado
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.